Tribunal: STF
Processo: ARE 1396775
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “ANÁLISE DAS PETIÇÕES 328517-00/2020 E 48313-09/2021. Na petição 328517-00/2020, a Agravante alega perda de objeto da presente ação de cumprimento ao argumento de que o acordo coletivo de 2016/2017 foi substituído pelo acordo de 2017/2018, este substituído pelo de 2018/2019, que deu lugar à sentença normativa 1000662-58.2019.5.00.0000 - 2019/2021, e posteriormente à sentença normativa 1001203-57.2020.5.00.0000 - 2020/2021, que teve vigência limitada a um ano em decorrência de decisão em suspensão de liminar julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a cláusula 47 objeto da controvérsia nos presentes autos não foi mantida no dissídio coletivo de greve apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Sustenta ser alto o custo para a manutenção do serviço e não se justifica com a quantidade a assaltos existente nessas agências. Defende que a aplicação da norma oriunda de norma coletiva sem vigência implica a incidência da Súmula 277 do TST. Requer seja reconhecida a perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, seja limitada a condenação ao período de vigência da norma coletiva de 2016/2017. Intimado, o sindicato agravado apresentou a petição 48313-09/2021. Alega que a decisão do TRT de origem está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Defende que e a cláusula 47 resguarda a vida. Pede a aplicação da Lei 7.102/83 e o indeferimento da petição do reclamado. Alternativamente, caso acolhido, que seja determinada a manutenção da vigilância armada e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que o custo da alegação do alto custo é questão de mérito e deveria ter sido arguída em recurso. A SBDI-1 do TST, ao julgar em composição plenária o processo E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 31/05/2019, concluiu que ‘somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos’. Assim, os argumentos alegados pela Agravante só podem ser objeto de análise se conhecido o recurso de revista, o que demanda inicialmente o provimento do agravo de instrumento. Pedido de reconhecimento de perda de objeto indeferido. 



    EFEITO SUSPENSIVO. Pretende a reclamada seja dado efeito suspensivo ao processo por meio do recurso de revista. Para a concessão de efeito suspensivo, é necessário demonstrar a fumaça do bom direito e o periculum in mora. Mantida a decisão denegatória integralmente, não há fumaça do bom direito a ser reconhecido. Agravo de instrumento não provido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.AÇÃO DE CUMPRIMENTO. VIGILÂNCIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA. ECT. SERVIÇO DE BANCO POSTAL. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. In casu, a decisão regional tem como fundamento interpretação de norma coletiva, bem como as peculiaridades ambientais de duas agências que prestam serviço denominado de ‘Banco Postal’, elementos que não podem ser reexaminados em recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST. Prejudicado o exame dos critérios de transcendência do recurso de revista. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 53; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) alega violados os arts. 2º, 5º, inc. II, 7º, inc. XXII, 37 e 97 da Constituição da República, afirmando que, em virtude do programa denominado “Banco Postal”, embora preste atendimento bancário básico, não é instituição financeira e, portanto, não se sujeita aos ditames da Lei nº 7.102, de 1983. Sustenta que a interpretação extensiva conferida à referida lei atingiria também lotéricas, supermercados, farmácias e demais estabelecimentos prestadores de serviços de correspondente bancário, em descompasso com as normas editadas pelo Banco Central. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança nas respectivas agências (e-doc. 60).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 63).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Como é possível perceber, o Tribunal de origem indeferiu os pedidos de reconhecimento da perda de objeto e de concessão de efeito suspensivo ao recurso de revista e, no mérito, deixou de examinar a questão referente à aplicação da Lei federal nº 7.102, de 1983, e à interpretação de norma coletiva de trabalho em virtude da incidência do verbete nº 126 da Súmula do TST, nesses termos:



    “2.1 – AÇÃO DE CUMPRIMENTO. VIGILÂNCIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA. ECT. SERVIÇO DE BANCO POSTAL



    Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. 



    In casu, a decisão regional tem como fundamento interpretação de norma coletiva, bem como as peculiaridades ambientais de duas agências que prestam serviço denominado de “Banco Postal”, elementos que não podem ser reexaminados em recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST. Consequentemente, inviáveis as eventuais alegações de violação de lei ou da CF de 1988 e de divergência jurisprudencial. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o exame da transcendência, e nego provimento ao recurso de revista.” (e-doc. 53, p. 14-15).



    5. Ocorre que, nas razões do extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo do recurso de revista, aludindo à não submissão à Lei nº 7.102, de 1983, sem rebater os fundamentos do acórdão recorrido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



     



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator